Tribunal: TJPA
Processo: 0805357-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805357-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPER MERCADO CIDADE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

O embargante alega omissão no Acórdão por não terem sido apreciadas todas as questões deduzidas em suas Contrarrazões.

3.

Não obstante, a matéria em análise no Agravo de Instrumento se limita ao preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar requerida, e a conclusão do julgado foi baseada na demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, justificando a concessão da tutela de urgência e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 300 do CPC e art. 151, inciso V, do CTN.

4.

Não há omissão quando as razões da formação do convencimento do julgador são devidamente indicadas. Art. 371 do CPC e precedentes
do STJ.

5.

A oposição de Embargos de Declaração é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de sua inadmissão ou rejeição, conforme art. 1.025 do CPC.

6.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, à unanimidade,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão de ID 16229347 que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Supermercado Cidade LTDA
e, assim, concedeu a liminar requerida para suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito no AINF n.º 012014510002702-3.

O embargante alega que o
decisum
deixou de se manifestar sobre o fato de que a Ordem de Serviço só serve para demarcar o final da espontaneidade e ordenar a prática dos atos de fiscalização no âmbito interno da Secretaria da Fazenda, sem provocar nenhum efeito na higidez formal do ato administrativo.

Ademais, pontua que o embargado não demonstrou a ocorrência de efetivo prejuízo ao seu direito na esfera administrativa a ensejar a declaração da nulidade.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas e negado provimento ao Agravo de Instrumento.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 16485665).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, o Estado do Pará suscita a existência de omissões no Acórdão vergastado, pois não teriam sido apreciadas todas as questões deduzidas em suas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Com efeito, o embargante alega que a decretação de nulidade do AINF carece de amparo legal, uma vez que inexiste expressa sanção ou impeditivo em lei, caso haja irregularidades de notificação, ressaltando que a sociedade empresária não demonstrou cabalmente os prejuízos relacionados aos eventos suscitados.

Imperioso salientar que a matéria em análise no Agravo de Instrumento se limita ao preenchimento, ou não, dos requisitos para o deferimento da liminar requerida, não sendo cabível adentrar ao mérito da ação principal.

Nesse tocante, com base nos argumentos e provas apresentados pelo embargado, a conclusão adotada no julgado foi de que estariam evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano a ensejar a concessão da tutela de urgência e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 300 do CPC e art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Veja-se:

“Desse modo, tenho a consignar que a sociedade empresária Agravante relatou em sua inicial, assim como ratificou nos termos do Agravo de Instrumento, que a SEFA abriu Ordem de Serviço n.º 01201582000281-4, destinada a realizar Ação Fiscalizadora de Programação em Profundidade de Exercício Fechado Dirigida/Especial (“Ação Fiscal”), em relação ao período de janeiro/2009 à dezembro/2011.

Ademais, trouxe documentos indicativos de que foi intimada para apresentar documentos, tendo atendido ao chamado em 19/8/2013, e nessa data teria iniciado o prazo de 180 dias para a conclusão da Ação Fiscal, que findaria em fevereiro de 2014, mas somente em 18/3/2014 foi determinada a prorrogação da fiscalização (Id. 15828679 da Ação Anulatória) e em 11/9/2014 a fiscalizada foi intimada da referida prorrogação (Id. 15828685 ).

Ademais, verifico que o Auto de Infração n.º 012014510002702-3, decorrente da aludida Ordem de Serviço, foi emitido em 9/9/2014, ou seja, em data anterior a cientificação da autuada quanto à prorrogação da Ação Fiscalizatória.

Nos termos da legislação Estadual, especificamente os artigos 13 e 14 da Lei Estadual n.º 6.182/1998[1] e art. 29, da Instrução Normativa n.º 24/2010[2], a sociedade empresária fiscalizada tem o direito de ser regularmente intimada/notificada dos trâmites processuais, inclusive quanto à prorrogação, e pela análise preliminar do feito avalia-se que não houve a devida obediência.

Assim, considerando os indícios de irregularidades na Ação Fiscalizatória, da qual decorreu a lavratura do AINF, verifica-se a probabilidade do direito vindicado pela parte e o risco de dano, o que leva ao deferimento da liminar, em razão do atendimento do art. 300, do CPC e 151, V, do CTN.”

Desta feita, tendo sido devidamente indicadas as razões da formação de do convencimento do julgador, conforme exigido pelo art. 371 do CPC, não há que se falar em omissão. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. SÚMULA N. 7/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, na qual foram rejeitadas as preliminares e a exceção de prescrição, reconhecendo a presença de justa causa para o ajuizamento da ação em face dos promovidos;

bem como recebeu a inicial, determinando a citação dos réus, para apresentar contestação, na forma do art. 17, § 9º, da Lei n. 8.429/1992. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - No que tange a indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, não se vê a alegação de que o acórdão recorrido não se manifestou acerca de pontos tidos como essenciais para o julgamento da lide.

III - De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição, não tendo o Órgão Julgador a obrigação de se manifestar expressamente acerca de todos as disposições legais que as partes entendam ser aplicáveis, devendo motivar suas decisões, de maneira fundamentada.

IV - Outrossim, o Código de Processo Civil, em seu art. 726, define que "quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito", bem como que o disposto aplica-se ao protesto judicial.

V - Ademais, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.950.250/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Por fim, importa esclarecer a desnecessidade de pronunciamento sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, em face da previsão do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024